Tribunal: TJPA
Processo: 0802101-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10186 - Agentes Políticos
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802101-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: IVANALDO BRAZ SILVA SIMPLÍCIO, CASSIO DE MENESES SILVA, CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0802101-44.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: CASSIO DE MENESES SILVA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 10910203.

EMBARGADO: AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PRINCIPAL JULGADO NO PRIMEIRO GRAU. CONCEDIDA A SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida por Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802101-44.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: CASSIO DE MENESES SILVA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 10910203.

EMBARGADO: AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CASSIO DE MENESES SILVA
em face do
ACÓRDÃO DE ID 10910203
que rejeitou os Embargos de Declaração interpostos pelo ora Embargante contra o
Acordão nº.

11098036.

O Embargante opôs novamente Embargos de Declaração aduzindo que o Acordão embargado incorreu em grave erro de procedimento, na medida em que julgou questão diversa da postulada no Agravo de Instrumento.

Afirma que o objeto do Agravo de instrumento era somente a suspensão dos efeitos da Resolução nº. 012/2021, a qual deu ensejo a cassação do mandado eletivo do vereador agravante. No entanto, segundo o embargante, o acordão embargado manteve a cassação/anulação do referido ato legislativo, providência que está sendo discutida no Mandado de Segurança nº. 0811559-96.2021.8.14.0040.

Alega que se trata de matéria de ordem pública, portanto sua análise é indispensável a legitimidade dos demais atos processuais praticados. Assim, requer que seja reconhecida a nulidade do acordão que julgou o Agravo de Instrumento.

Aduz ainda, a ocorrência de nulidade, em razão do não atendimento do pedido de diligências do Ministério Público, consistente no julgamento dos Agravos Internos. Alega que houve supressão da participação do Ministério Público, em havia manifestado interesse em emitir parecer conclusivo acerca do Agravo de Instrumento, na condição de fiscal da lei.

Assevera que o processo é nulo, quando o membro do Ministério Público não for intimado para acompanhar o feito em que deva intervir.

Afirma ainda que houve grave dano a defesa do embargante, posto que o acordão combatido manteve o julgamento que considerou prejudicado o Agravo Interno interposto pelo mesmo em inequívoca afronta à devida prestação jurisdicional.

Destaca que tanto o CPC quando o Regimento Interno do TJPA, regulam a obrigatoriedade da análise do Agravo Interno antes de dar seguimento ao Agravo de Instrumento. Cita os artigos 1.021, §2º, do CPC, e do art. 290, do R.I/TJPA.

Assim, pleiteia a modificação do acordão combatido, no sentido de anular o julgamento do Agravo de Instrumento.

Ao final. Requereu:

“01 – Seja conhecido o segundo embargos de declaração, aplicando-lhes o efeito MODIFICATIVO, NO SENTIDO DE REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO SOB O ID. 11098036, reconhecendo os vícios procedimentais perpetrados no o acórdão n.º 10467433 (Agrav. de Instrum), O DECLARANDO NULO.

02 - Em consectário do efeito modificativo, bem como da referida nulidade, em medida imperiosa ao profícuo Poder Geral de Cautela, com fundamento no Art. 1,026, §1º do NCPC, seja DEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO À EFICÁCIA DA DECISÃO MONOCRÁTICA (tutela de urgência) proferida nos autos sob ID n.º 8298943, até o julgamento final dos respectivos agravos Internos, sendo imediatamente RESTABELECIDA PLENA VIGÊNCIA do Decreto/Resolução nº. 012/2021, COM A CASSAÇÃO DO MANDATO ELETIVO DO PARLAMENTAR ORA EMBARGADO, vez que sua suspensão se deu mediante a ocorrência dos erros in procedendo alhures despendidos.

03 – Que sejam incluídos em Pauta de Julgamento os Agravos Internos de ID’s nº 8341460 e 8401564, concluindo-se acerca da manutenção ou não da DECISÃO MONOCRÁTICA (tutela de urgência) proferida nos autos sob ID n.º 8298943.

04 - Garantindo-se a escorreita atuação do Douto Ministério Público na condição de Fiscal da Lei, após o JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO, que o presente Agravo de Instrumento seja finalmente, incluído em pauta de julgamento observando a devida e regular marcha processual e no mérito impõe-se o seu DESPROVIMENTO.

05 – Que seja informado Juízo a quo acerca do restabelecimento da Vigência do Ato Legislativo combatido em sede da Ação Mandamental que tramita em sua análise, vez que tal decisão, se assim for concedida, terá efeito direto no julgamento do mérito do aludido wirit. (...)”

O Embargado AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO não apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios, ID 11317874.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0802101-44.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: CASSIO DE MENESES SILVA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 10910203.

EMBARGADO: AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Inicialmente, cumpre destacar que restou constatado através de consulta ao sistema PJE de acompanhamento processual deste TJ/PA, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação da sentença pelo juízo de 1º grau, a qual, concedeu a segurança, anulando, desde o início, o processo administrativo instaurado em desfavor do vereador-impetrante, conforme se observa no ID 78985130 (Processo principal):

“
Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada e
ANULO
, desde o seu início, todo o processo administrativo instaurado em desfavor do vereador-impetrante, restando prejudicada a análise do 2º writ manejado.

CONDENO
os impetrados nas custas processuais. Ficam desde já intimados a recolhê-las no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

A jurisprudência assim decidiu:

“AGRAVO. PERDA DO OBJETO. Face à perda do objeto do agravo de instrumento é imperativa a sua rejeição por decisão liminar, conforme determina o art. 557 do CPC. Agravo rejeitado.” (TJRS, 7ª Câm. Cível, AI 70005870639, rel. Desª. Maria Berenice Dias, j. 19.02.2003)”.

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado in Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...)
Observe-se que a ratio da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da SENTENÇA para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão
”.

Com efeito, vislumbra-se que o objeto do presente recurso restou prejudicado com a prolação da sentença no processo principal, motivo pelo qual a análise do mérito do presente Agravo de Instrumento se encontra prejudicada face a ausência de interesse recursal.

Em consonância, a jurisprudência assim se posiciona:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. A recorrente noticia a concretização de acordo entre as partes no processo principal, o qual foi homologado por sentença. 2. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 5. Resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (TJ-DF 07013902620218079000 DF 0701390-26.2021.8.07.9000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise do presente Embargos de Declaração.

Por todos os fundamentos expostos,
nego seguimento ao presente recurso,
por julgá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

Operada a preclusão, arquive-se, dando baixa no acervo deste Relator.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/01/2023